Tribunal: STJ
Processo: 0014193-21.2023.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962785 - PR (2025/0216265-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DA LUZ
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 160627f0-4871-4482-aaf7-2ff9e753d3ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962785 - PR (2025/0216265-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DA LUZ
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ANTONIO DA LUZ
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não
se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 1.172/1.173).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
(fls. 1.178/1.199).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1.214/1.219).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50036701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: dd5cefb4-d7c4-43c3-be77-2234822aa12f

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ pela aplicação, à espécie, das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. Contudo, a
parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica,
esses fundamentos.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
No que diz respeito à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
reexame de fatos e provas da causa
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do
CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Documento eletrônico VDA50036701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: dd5cefb4-d7c4-43c3-be77-2234822aa12f

Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratam de questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos. A
propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay
27/3/2023
Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50036701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: dd5cefb4-d7c4-43c3-be77-2234822aa12f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.962.785 / PR
Número Registro: 2025/0216265-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013306220258160025 00141932120238160025 13306220258160025 141932120238160025
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO DA LUZ
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO DA LUZ
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 32c4b06f-da21-49e1-8110-d77e2465a0c2

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 32c4b06f-da21-49e1-8110-d77e2465a0c2